Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONHECIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
II – A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência, deve contemplar também a manutenção do padrão social, cultural e econômico dos genitores.
III – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e atendem às necessidades da menor, portanto, devem ser mantidos, nos termos da r. sentença.
IV – Acolhido o pedido de revisão dos alimentos, a fixação em valor inferior ao postulado pela autora não representa sucumbência recíproca, pois a verba é arbitrada pelo Juiz, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade.
V – Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.